Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de cédula de crédito bancário. Ofício à Capitania dos Portos de diversos Estados.
1. O auxílio judicial para localizar bens do devedor depende da comprovação de que o credor exauriu os meios ao seu alcance.
2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso, pois não há sequer notícia de que o devedor seja proprietário de embarcação.